Tribunal: TJDFT
Processo: 0723846-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723846-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUILHERME DE OLIVEIRA SILVA PACIENTE: GUILHERME DE OLIVEIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Guilherme de Oliveira Silva, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O presente writ foi instruído apenas com a petição inicial, não havendo elementos suficientes dos autos de origem. Registra-se que o paciente não informou os autos que são executados perante o Juízo a quo, e sequer informou filiação e/ou data de nascimento, dificultando identificar se realmente se trata do apenado cujo processo de execução tramita sob o no 0006704-56.2016.8.07.0015, incluído na autuação do writ pelo setor de distribuição. Consigna-se, ainda, que o paciente informa estar recluso na PDF II, Bloco F, Ala D, Cela 3, verificando-se, nesta data, que o sentenciado de nome Guilherme de Oliveira Silva, cuja execução tramita sob o no 0006704-56.2016.8.07.0015, está lotado na cela 12, da Ala D, do Bloco F, da PDF II. É o relatório. Tendo em vista que o habeas corpus foi impetrado pelo próprio paciente, sem fazer acompanhar prova pré-constituída a demonstrar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, nomeio a Defensoria Pública para patrociná-lo nos presentes autos, consoante determina o artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: Art. 215. O relator poderá, em todos os casos: [...] III - nomear advogado para acompanhar o processamento do feito, se o impetrante não for bacharel em Direito;” Remetam-se, pois, os autos à douta Defensoria Pública, para examinar o pleito deduzido na impetração, colocando-o em termos, com a indicação precisa acerca do que consubstancia o alegado constrangimento ilegal e qual o ato coator, bem como instruindo o feito com cópia da decisão impugnada e dos documentos necessários ao exame do pedido. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator